Tribunal: TJDFT
Processo: 0757056-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPARECIMENTO ÀS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso (ID40203953) interposto pela empresa ré contra a sentença que lhe decretou a revelia, em virtude do não comparecimento às duas audiências designadas (ID40203936 e ID40203948) e da não apresentação de contestação, bem como julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a extinção do contrato de prestação de serviços e condená-la a reembolsar R$ 11.033,18 à autora.
2. Nas razões recursais, aduz que a autora se comprometeu a pagar R$ 12.701,86, em 38 parcelas de R$ 341,76, sendo certo que, à época do pedido de cancelamento, a turma de 22 formandos já havia pago 36 parcelas mensais, totalizando R$ 46.543,60, motivo pelo qual deve a demandante arcar com o compromisso financeiro no valor de R$ 4.144,37, além de multa de 20%, que ficará retida no fundo da formatura, como forma de suavizar os prejuízos causados por sua desistência, os quais serão suportados pelos demais participantes, por se tratar de um contrato de natureza coletiva. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais e, subsidiariamente, manter a multa contratual no percentual de 20% e autorizar a retenção de R$ 5.333,62, referente ao compromisso financeiro já pago, ou, alternativamente, manter a aplicação de multa na razão de 20% do valor contratual.
3. Da análise dos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente foi intimada, por duas vezes, para participar da audiência de conciliação, sob pena de revelia (ID40203932 e ID40203943), todavia quedou-se inerte. Correta, pois, a decretação da revelia.
4. No caso, observa-se que a empresa ré se limitou a alegar questões fáticas (prejuízos financeiros resultantes da rescisão contratual solicitada pela autora/recorrida). Assim, operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que a ré/recorrente não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
5. Nesse sentido: Acórdão n.1082878, 07107019320178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.